Tribunal: TJBA
Processo: 8030661-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030661-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURACI SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que, em ação de exibição de documentos, os quais foram apresentados em juízo, determinou que, após a permanência dos autos em cartório pelo prazo de um mês para extração de cópias, fosse arquivado o feito, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se são cabíveis honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando não há resistência da parte requerida em juízo, ainda que não atendido prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em procedimentos de produção antecipada de prova, no qual se inclui a ação de exibição de documentos, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido judicial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4 - O fato de a instituição financeira não ter atendido à solicitação administrativa, embora lamentável, não é suficiente, por si só, para caracterizar resistência processual apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais.

5 -
Não havendo resistência, a natureza não contenciosa do procedimento de produção antecipada de provas afasta a incidência do princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 382, § 2º e § 4º, 383.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.779.950/MS, STJ, Quarta Turma; REsp n. 2.152.319/SP, STJ, Terceira Turma; AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, STJ, Terceira Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8030661-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JURACI SANTOS FREITAS e como apelado BANCO C6 S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça